Tribunal: TJMT
Processo: 1017010-02.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017010-02.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINE CONSTANTINO DA SILVA LIMA - CNPJ: 36.613.483/0001-47 (EMBARGANTE), ABDIEL NASCIMENTO CIPRIAN - CPF: 407.650.858-01 (ADVOGADO), KELLYANE DOS SANTOS MOREIRA GOULART - CPF: 461.969.348-05 (ADVOGADO), LAZARO NETO ALVES GOULART - CPF: 433.371.098-70 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0002-00 (EMBARGADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, §1º, IV, DO CPC. EFEITO INFRINGENTE. NULIDADE DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por JW Construção Civil contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de apelação. A embargante alegou ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumento relevante suscitado pela parte, o que comprometeria sua fundamentação e configuraria nulidade, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se a omissão apontada, uma vez que o acórdão deixou de analisar o argumento relativo à aplicação do art. 603 do Código Civil, essencial para a solução da controvérsia.

4. A ausência de enfrentamento de argumento juridicamente relevante torna a decisão nula, conforme entendimento consolidado no CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeito infringente, para anular o acórdão e determinar a realização de novo julgamento.

Tese de julgamento: "É nulo o acórdão que deixa de enfrentar argumento juridicamente relevante e potencialmente apto a infirmar sua conclusão, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
JW Construção Civil (Ana Caroline Constantino da Silva – ME)

contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso da apelante/embargante.

A parte embargante defende que o acórdão não está fundamentado e se mostra nulo de pleno direito (Id. 278218875 - Pág. 5).

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante defende que o acórdão não está fundamentado e se mostra nulo de pleno direito (Id. 278218875 - Pág. 5).

Assiste razão à parte embargante.

O art. 489, §1º, do CPC dispõe que:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;”

Isso é assim porque não houve o enfrentamento do art. 603 do CC, no que se refere a sua eventual aplicabilidade ao contrato em discussão nos autos.

Destarte, existe na espécie afronta ao artigo 489, §1º, IV do CPC.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para
ATRIBUIR-LHE EFEITO INFRINGENTE
e, por consequência
ANULO O ACÓRDÃO
para que seja realizado novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025